Tribunal: TJSP
Processo: 1002393-22.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
*CONTRATO – Confissão, assunção de dívida e outras avenças e Arrendamento e imóvel – Ação de cobrança – Inobservância do disposto no art. 373, I do CPC – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001017367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002393-22.2019.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é
apelante MANOEL CARLOS PIRES BARBOSA, são apelados ANA
SANCHES, ESPÓLIO DE ANTONIO SANCHES e JOVELINA COMPARINI
SANCHES.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 3o Desembargador.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 38538
APEL.No: 1002393-22.2019.8.26.0063
FORO: FORO DE BARRA BONITA
APTE.: MANOEL CARLOS PIRES BARBOSA
APDO.: ANA SANCHES
APDO.: ESPÓLIO DE ANTONIO SANCHES
APDO.: JOVELINA COMPARINI SANCHES
*CONTRATO
Confissão, assunção de dívida e outras
avenças e Arrendamento e imóvel
Ação de cobrança

Inobservância do disposto no art. 373, I do CPC Sentença
mantida Recurso não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 84/85, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o
pedido do autor e condenou-o ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado
da causa.
Aduz o apelante para a reforma do julgado que a partir
do momento em que os arrendadores, ora réus Antônio e Jovelina,
suprimiram do arrendamento a área produtiva de 6,06 alqueires,
automaticamente e de forma unilateral, impediram o arrendatário, ora
autor, de receber parte do crédito ajustado no inciso I da cláusula terceira
do contrato de confissão (fl. 10), equivalente a 50 t por alqueire em cada
uma das safras posteriores à supressão da área, totalizando 603 t (6,06
alq. x 50 t x 2 safras = 606 t); aponta a ocorrência de enriquecimento
indevido por parte dos apelados; o prejuízo decorrente da supressão de
parte da área arrendada é notório, independente de prova, isto porque o
crédito dos réus que foi cedido ao autor, em pagamento da dívida
confessada no instrumento de fls. 9/11, tinha valor certo e previamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajustado de 50 toneladas por alqueire, independentemente de haver, ou
não, produção na área; a supressão da área arrendada e o prejuízo dela
decorrente, foram expressamente reconhecidos pelos próprios réus, em
carta endereçada ao autor, na qual informou a “redução da área de cultivo
de cana de açúcar” e solicitou a “apresentação dos valores a serem
ressarcidos, tendo em vista a impossibilidade de utilização das áreas pelo
período remanescente do arrendamento” (fl. 21); o valor confessado e
devido não tem nenhuma relação com a produtividade da área suprimida; o
preço da tonelada apresentado pelo autor é aquele oficialmente fixado pelo
Consecana, portanto, descabida a impugnação dos réus; caso não seja esse
o entendimento dos doutos julgadores, de se ressaltar que o autor requereu
expressamente à fl. 83 fosse oficiado à empresa Raízen S/A, à qual foi
fornecida toda a produção da cana, a fim de ratificar ou informar o preço
exato do produto; pelo princípio da celeridade processual e da solução dos
litígios em tempo razoável, notadamente por contar o autor mais de 60
anos de idade, ao invés do retorno dos autos à primeira instância para a
produção de tal prova, seja relegada a apuração do valor da condenação
para a fase de cumprimento de sentença; eventualmente, que seja anulado
o “decisum a quo”, com o retorno dos autos para a produção de prova
requerida.
Recurso tempestivo, preparado e com contrarrazões.
Há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a ação de
cobrança “sub judice” gira em torno do termo de confissão de dívida em
que ficou estabelecido o pagamento de R$ 400.000,00 mediante cessão de
crédito que o próprio autor devia aos réus, decorrente de pagamentos
futuros relacionados ao contrato de arrendamento rural, o qual, porém,
teve a área arrendada reduzida, fato que teria trazido ao requerente
prejuízo de colheita de 303 toneladas por safra. Pleiteou o requerente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento da quantia de R$ 43.092,34, acrescidos dos juros legais e
correção monetária.
Em que pesem os argumentos do autor, não restou
verificado o aludido prejuízo, não sendo os documentos acostados aos autos
conclusivos quanto a tal fato. Por conseguinte, frágeis os argumentos
trazidos pelo apelante.
Como bem asseverou o d. Juízo “a quo”:
Inicialmente, é preciso estabelecer as diferenças entre
os contratos em comento nos autos.
Em primeiro lugar, houve entre o autor (juntamente
com outros arrendatários) e réus Espólio de Antonio
Sanches e Jovelina Comparini Sanches a celebração de
contrato de arrendamento de terras rurais, cuja
posterior
redução,
pelos
arrendantes,
da
área
originalmente cedida (de 28,06 alqueires para 22,06
alqueires) teria acarretado o prejuízo ora em cobrança
(303 toneladas por safra).
Paralelamente,
a
requerida
Ana
Sanches,
aparentemente filha dos demais réus (fls.07), celebrou
com o autor termo de confissão de dívida, avalizado
pelos demais requeridos, em que se comprometia a
saldar dívida mediante a cessão, pelos avalistas, dos
pagamentos futuros de 1.403 toneladas por safra
referente ao contrato de arrendamento antes citado.
Apesar de interligados, os contratos são independentes
e as obrigações de cada uma das partes não se
confundem. Aos arrendantes cabia manter a terra livre
e desembaraçada em favor do arrendatário; enquanto
à devedora Ana cabia aguardar que os pagamentos
fossem feitos conforme estabelecido no termo.
De fato, o cumprimento do termo de confissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dívida
estava
diretamente
atrelado
ao
estrito
cumprimento dos termos do contrato de arrendamento,
sem que houvesse nada a justificar eventual diminuição
do pagamento do preço fixado.
Mas, em que pese alegação do autor no sentido de que
a redução da área arrendada teria lhe acarretado
prejuízo, nada foi produzido nos autos a confirmar a
sua alegação.
Veja-se, inclusive, que o autor já tinha conhecimento
de que o arrendamento total do sítio não havia sido
possível, uma vez que "parte dele é composto por área
rochosas, própria para a extração mineral de pedra
basalto" (fls.02), motivo pelo qual não é de se admitir
que o prejuízo seja presumido.
Portanto, haveria que se demonstrar que a área
reduzida além de se tratar de terra produtiva para o
cultivo de cana, minorou a colheita e frustrou seus
lucros.
Contudo, nada veio aos autos. Muito pelo contrário, os
documentos de fls.47/54 demonstram que, de fato, a
produção de cana-de-açúcar na propriedade atingiu seu
ápice em 2016, ano em que a área do arrendamento
foi reduzida (em outubro, isto é, período de safra

fls.21), e posteriormente se manteve na média de 23
mil toneladas por ano.
Importante deixar claro também que, conforme o
próprio autor reconhece, o contrato de arrendamento
previa o pagamento das parcelas do preço em valor
fixo, isto é, independentemente da produtividade ou do
resultado da safra.
Assim, não tendo sido constatado que o reajuste da
área arrendada refletiu no contrato de arrendamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em questão e, consequentemente, no termo de
confissão de dívida objeto dos autos, a improcedência
da ação é medida que se impõe.
Assim sendo, o recorrente não logrou comprovar o fato
constitutivo do direito alegado.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o
da prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu
interesse, a parte está favorecendo o acolhimento de
sua
própria
pretensão...”(Instituições
de
Direito
Processual Civil
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO

Vol. II, p. 205).
Frise-se que a dinâmica articulada não saiu do terreno
da penumbra, em desserviço à convicção plena e afirmativa, com infração
ao art. 373, I, do NCPC (art. 333, I, do CPC/73).
“Da leitura do art. 373, pode-se visualizar que o Código
estabelece, aprioristicamente, a quem compete a
produção de determinada prova. Regra geral, ao autor
cabe provar os fatos constitutivos de seu direito e ao
réu incumbe provar os fatos impeditivos, modificativos
e extintivos do direito do autor.
Esse regramento, no entanto, é relativizado pelo §1o, o
qual possibilita a distribuição diversa do ônus da prova
conforme
as
peculiaridades
do
caso
concreto,
atribuindo à parte que tenha melhores condições de
suportá-lo. Trata-se da distribuição dinâmica do ônus
da prova, que se contrapõe à concepção estática
prevista
na
legislação
anterior
(art.
333
do
CPC/1973).” ELPÍDIO DONIZETTI - Curso Didático de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Processual Civil, 19a edição, 2016, Atlas, p.566
“.

Por conseguinte, outra não era a conclusão senão a
improcedência dos pedidos supra, estando correta a r. sentença, a qual
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Prejudicadas as demais questões ventiladas.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios para 13% do valor atualizado da causa.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51702
Apelação Cível no 1002393-22.2019.8.26.0063
Comarca: Barra Bonita
Apelante: Manoel Carlos Pires Barbosa
Apelados: Ana Sanches, Espólio de Antonio Sanches e Jovelina Comparini
Sanches
DECLARAÇÃO DE VOTO
Acompanho o Relator.
Pela detida análise dos autos, o documento
de fls. 21, ao qual o Apelante se apega, para tentar
demonstrar que houve indevido enriquecimento dos Apelados
sobre
o
negócio
jurídico
entabulado,
notadamente
diz respeito à redução da área improdutiva aos interesses
do Apelante.
Nota-se que o Apelante em sua inicial narra
que parte da área arrendada era uma “área rochosa, própria
para a extração mineral de pedra basalto”, ou seja, a
princípio, não interferiria na atividade de produção da
cana de açúcar.
Aliás, o mencionado documento produzido
pelos Apelados, destaca que a área suprimida seria
utilizada pela empresa Mineradora Monte Belo Ltda., “para
implantação das atividades pertinentes a mineração de
rocha basáltica”.
Denota-se que a solicitação advinda dos
Apelados para que o Apelante apresentasse “valores a serem
ressarcidos, tendo em vista a impossibilidade de utilização das áreas pelo período remanescente do
arrendamento”, refere-se tão somente à mencionada área que
seria
destinada
para
implantação
de
atividades
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mineração de rocha basáltica, não tendo, todavia, nenhuma
relação com área utilizada pelo Apelante para a produção
de sua atividade fim.
Portanto, incumbia ao Recorrente provar o
fato constitutivo de seu direito, consistente no eventual
prejuízo advindo da supressão da área, como bem consignou
a d. Magistrada de primeiro grau. Como assim não o fez, a
improcedência da demanda era medida de rigor.
Assim, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ADEMIR BENEDITO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
WELLINGTON MAIA DA ROCHA
DA8F51F
8
9
Declarações
de Votos
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
1396C368
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002393-22.2019.8.26.0063 e o código de confirmação da tabela acima.